Tribunal: TJMT
Processo: 1000036-38.2025.8.11.0108
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000036-38.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CRISTIANO RODRIGUES CORREIA - CPF: 009.556.692-94 (APELANTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR ANTONIO DA SILVA - CPF: 085.327.174-70 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI CAPELLINI ARAGAO - CPF: 009.336.211-08 (TERCEIRO INTERESSADO), NAENE PEREIRA MIRANDA - CPF: 043.662.891-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS MACHADO MAIA - CPF: 110.492.756-08 (TERCEIRO INTERESSADO), G. C. A. - CPF: 705.790.271-98 (VÍTIMA), N. G. P. H. - CPF: 081.305.001-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO IMPRÓPRIO. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO, APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA, REDUÇÃO DE PENA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de 5
(cinco)
anos, 6
(seis)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo impróprio (art. 157, § 1o, do CP), por ter subtraído R$ 90,00
(noventa reais)
de estabelecimento comercial e, em seguida, ameaçado as vítimas com simulação de estar armado, para garantir a posse do valor.

A defesa requereu absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, desclassificação para furto
simples
, aplicação do
princípio da
insignificância, redução da pena, substituição por pena restritiva de direitos e imposição de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade a ensejar condenação por roubo impróprio; (
ii
) estabelecer se é possível a desclassificação do delito para furto simples; (
iii
) determinar se incide o princípio da insignificância ao caso; (
iv
) avaliar a legalidade da dosimetria da pena aplicada e, (v) verificar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade e a adequação do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria estão comprovadas por boletim de ocorrência, termo de apreensão da
res furtiva
e pelos depoimentos das vítimas e dos policiais militares, que relataram a ameaça e a prisão do réu com o valor subtraído, sendo a palavra das vítimas corroborada por outros elementos de prova.

A ameaça proferida após a subtração
,
com simulação de arma branca e intimidação verba
l,
enquadra o fato como roubo impróprio, nos termos do art. 157, § 1o, do CP, afastando a tese de desclassificação para furto, já que a violência posterior visa à detenção da coisa.

O princípio da insignificância não se aplica a crimes cometidos com violência ou grave ameaça, independentemente do valor do bem.

A dosimetria da pena foi realizada de forma adequada: pena-base majorada por maus antecedentes; agravante reconhecida pela reincidência específica
e
ausência de atenuantes ou causas de diminuição, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso.

O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a reincidência do réu, conforme art. 33, § 3o, do CP, estando a fundamentação da sentença alinhada à jurisprudência e à Súmula 719 do STF.

A substituição da pena por restritivas de direitos é incabível, pois a pena ultrapassa quatro anos, o crime foi praticado com grave ameaça e o réu é reincidente, nos termos do art. 44 do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação penal.
2
. A desclassificação para furto exige a ausência de violência ou grave ameaça, o que não ocorre no roubo impróprio.
3
. O princípio da insignificância é inaplicável a crimes praticados com violência ou grave ameaça, ainda que o valor subtraído seja ínfimo.
4
. A presença de maus antecedentes e reincidência específica justifica pena superior ao mínimo legal e regime inicial fechado.
5
. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, ausentes no caso concreto.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000036-38.2025.8.11.0108

APELANTE: CRISTIANO RODRIGUES CORREIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
CRISTIANO RODRIGUES CORREIA

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de
Tapurah
/MT que, nos autos da ação penal, o condenou à pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime
inicial fechado,
pela prática do crime previsto no art. 15
7
, §
1
o
,
do Código Penal (ID
316893395
).

O apelante sustenta que: 1) não haveria provas suficientes de autoria; 2) não estaria demonstrado o efetivo emprego de violência ou grave ameaça; 3) a conduta seria materialmente atípica; 4) não haveria fundamentação idônea para a exasperação da pena-base e, 5) o regime inicial da reprimenda teria sido fixado de forma inapropriada.

Requer o provimento do recurso para que seja absolvido da imputação delitiva.

Subsidiariamente, pleiteia
a
: 1)
desclassificação para o crime de furto
; 2) aplicação do princípio da insignificância
; 3)
fixação da pena no mínimo legal, com substituição por restritivas de direitos
e, 4)
imposição de regime mais brando
(ID
316893410
).

Em contrarrazões, a i. Promotoria de Justiça Criminal de
Tapurah
/MT pugnou pelo desprovimento
recursal
(ID
316893413
).

Nessa instância superior, a i.
15
a Procuradoria de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, exarou parecer pelo desprovimento
do apelo
, na lavra d
a
Ilustre Procurador
a
Exm
a
. Sr
a
. Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
(ID
318240864
).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta dos autos de inquérito policial que, no dia 03 de janeiro de 2025, por volta das 00h10min, no estabelecimento comercial Society
Beer
, no município de Tapurah/MT, o denunciado CRISTIANO RODRIGUES CORREIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, subtraiu para si, coisa alheia móvel pertencente ao estabelecimento empresarial acima mencionado e, logo após, empregou grave ameaça em desfavor das vítimas Gabriel
Chavara
Aragão e
Nayton
Gabriel Pereira Henrique, a fim de assegurar a detenção da coisa para si.

Conforme consta nos autos, na data dos fatos, o denunciado, para executar a ação, aproveitou-se do momento em que funcionários do estabelecimento comercial Society
Beer
, ora ofendidos, realizavam o fechamento do caixa.

De acordo com o narrado, o denunciado entrou no estabelecimento, solicitou uma bebida e antes de realizar o pagamento, pediu troco para R$ 100,00 (cem reais). Na ocasião, a vítima Gabriel entregou R$ 90,00 (noventa reais) ao indiciado, que tentou sair do local com o valor.

Desta forma, as vítimas tentaram reaver a quantia, momento em que o denunciado os ameaçou, dizendo que os mataria caso a polícia fosse acionada.

Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga, entretanto, foi localizado pelos policiais com auxílio de populares que indicaram sua direção. Durante a abordagem, foi encontrada a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) no bolso do indiciado.

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia CRISTIANO RODRIGUES CORREIA, pela prática da conduta capitulada no art. 157, § 1o, do Código Penal.
”

(ID
316893356)

O juízo singular julgou procedente a denúncia para condenar
Cristiano Rodrigues Correia

nas sanções do art. 15
7
, §
1
o, do Código Penal,

fixando-lhe a pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante requer, primeiramente, a absolvição da imputação delitiva, sob o fundamento de que não restou demonstrada a sua autoria.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade
do delito

restou devidamente comprovada pelo Boleti
m
de Ocorrência no
2025.1621
e
pel
o Termo
d
e Exibição
e
Apreensão
no
2025.16.2412.

A autoria, por sua vez, se encontra demonstrada pelos depoimentos judiciais das vítimas Gabriel
Charava
Aragão e
Nayton
Gabriel Pereira Henrique, que relataram detalhadamente a dinâmica dos fatos, afirmando que o
apelante
, após solicitar troco para uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) e receber R$ 90,00 (noventa reais), tentou se evadir com o numerário, sendo que, diante da cobrança pela devolução, passou a proferir ameaças, simulou estar armado e correu atrás deles no interior do estabelecimento.

Gabriel especificou que o réu lhes disse conhecê-los e afirmou que, caso acionassem a polícia, retornaria para matá-los, ao passo que
Nayton
corroborou as intimidações e acrescentou que o acusado fingiu portar uma faca, proferindo a ameaça:
“se vocês ligarem para a polícia, amanhã eu volto e mato todo mundo, eu sou ladrão, isso mesmo”
(
ID 316893392 – mídia).

O
policial
militar Odair Antônio da Silva corroborou as declarações de Gabriel e
Nayton
, relatando que, durante ronda na região central, avistou o apelante correndo, tendo
um transeunte apontado
na direção do suspeito, o que motivou a perseguição e a abordagem, ocasião em que foi encontrada em poder do réu quantia em espécie indicada como subtraída.

Em consonância, o agente público Jean Carlos Machado Maia confirmou integralmente as declarações do colega, reafirmando que pessoas nas proximidades apontaram na direção do apelante durante a perseguição e que o
apelante
colocou o braço por baixo da camiseta, simulando portar uma arma branca com evidente intuito intimidatório.

Ademais, em conformidade com o Enunciado Criminal no 8 do TJMT, os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Ressalta-se
que o réu foi preso imediatamente após a prática do crime, sendo encontrado em posse da
res furtiva
, circunstância que, somada à coerência dos depoimentos colhidos e à apreensão de valores compatíveis com os narrados pelas vítimas, reforça a credibilidade da narrativa acusatória e confere robustez à prova de autoria.

Sobre a matéria,

esta
Egrégia Câmara Criminal já decidiu:

“A apreensão de bem subtraído em poder do agente autoriza presunção de autoria do roubo e, por consequência, a inversão do ônus
probandi
, tornando imprescindível para a defesa trazer aos autos justificativa plausível para a posse do objeto da subtração (...)”
(TJMT, N.U 1003269-96.2024.8.11.0037 - Rel. Des. Marcos Machado - Primeira Câmara Criminal - 23.05.2025)
.

À vista desse conjunto probatório, não prospera a alegação de ausência de reconhecimento pessoal, pois houve identificação segura do apelante, corroborada pela apreensão imediata da
res furtiva
e pelos depoimentos firmes e convergentes das vítimas e dos policiais militares.

O réu, por outro lado, se manteve em silêncio em ambas as fases da persecução penal, não apresentando versão alternativa que pudesse infirmar o robusto acervo probatório.

Assim, comprovados a materialidade, a autoria e o emprego de grave ameaça, não há espaço para absolvição e tampouco para a desclassificação da conduta para o crime de furto, já que o ponto nuclear que distingue os dois tipos penais é justamente a presença de violência ou grave ameaça, elemento sobejamente demonstrado nos autos.

A propósito
, colhe-se da jurisprudência:

“
1. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por roubo. 2. A desclassificação para furto exige a ausência de grave ameaça ou violência, o que não ocorreu no caso.”
(TJMT – AP N.U 0000265-04.2018.8.11.0094 - Relator Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
- Segunda
Câmara Criminal – 4.4.2025)

Quanto
à aplicação do princípio da insignificância, sua incidência exige o preenchimento cumulativo de requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Na hipótese,
nenhum desses pressupostos se verifica, pois o crime foi praticado mediante grave ameaça, com simulação de porte de arma e intimidação explícita, circunstâncias que demonstram elevada reprovabilidade da conduta e acentuada periculosidade social.

Além disso
,
ainda que se cogitasse em pequeno valor do bem subtraído, o direito penal não protege apenas o patrimônio, mas também a liberdade individual e a integridade psíquica das vítimas, bens que foram gravemente atingidos pela conduta do apelante
.

Acerca do tema, já decidiu este Tribunal:

“
O princípio da insignificância não se aplica a delitos cometidos com violência ou grave ameaça, independentemente do valor econômico do bem.”
(TJMT – AP N.U 0006121-35.2017.8.11.0012 - Relator Des. Paulo Sergio Carreira de Souza - Segunda Câmara Criminal – 5.9.2025)

No que tange à dosimetria da pena, a defesa pleiteia sua fixação no mínimo legal, razão pela qual passo à análise.

Na primeira fase, a magistrada valorou negativamente os antecedentes, com base na condenação definitiva constante dos autos no 0000436-86.2012.8.11.0088, providência legítima diante do art. 59 do Código Penal, sendo proporcional a exasperação da pena-base em 1/8 (um oitavo) do intervalo legal
, fixando-a em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, inexistindo atenuantes, reconheceu-se a agravante da reincidência específica, em razão da condenação anterior pelo crime de roubo nos autos no 0005082-27.2018.8.11.0025, majorando-se a reprimenda em 1/6 (um sexto) e estabelecendo-a em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fração adequada e compatível com a discricionariedade judicial prevista no art. 68 do Código Penal.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou de diminuição de pena, motivo pelo qual a reprimenda restou definitivamente fixada em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Constata-se, assim, que a pena foi fixada de forma criteriosa, sem excesso ou desproporcionalidade, motivo pelo qual não procede a pretensão defensiva de redução ao mínimo legal, pois os maus antecedentes e a reincidência específica justificam resposta penal mais severa.

No que toca ao regime inicial, embora a reprimenda definitiva tenha sido fixada em 5 (cinco) anos, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência específica em crime da mesma natureza autoriza a imposição do regime fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do Código Penal.

A propósito, a orientação jurisprudencial é pacífica nesse sentido:

“
1. A pena-base pode ser aumentada quando há reincidência múltipla, permitindo ao Juiz considerar uma condenação como maus antecedentes na 1a fase e a outra como agravante na 2a fase, sem que isso configure bis in idem. 2. A fixação do regime inicial fechado é justificada pela reincidência do réu e pela presença de circunstância judicial desfavorável.”
(TJMT – AP N.U 0028882-38.2015.8.11.0042 - Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 21.3.2025)

No ponto, não prospera a alegação defensiva de ausência de fundamentação idônea, pois a sentença considerou expressamente os maus antecedentes e a reincidência específica, circunstâncias que justificam a adoção do regime fechado, em conformidade com o art. 33, § 3o, do Código Penal e com a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, ainda que a pena tenha sido inferior a oito anos.

Por fim, quanto à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, verifica-se que não estão presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, pois a reprimenda supera 4 (quatro) anos, o delito foi cometido mediante grave ameaça e o apelante é reincidente específico, circunstâncias que inviabilizam a concessão da benesse.

Portanto, à vista das particularidades do caso, revela-se correta a decisão do juízo singular ao fixar o regime inicial fechado, inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, mantendo

incólume

a sentença objurgada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025